Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002113-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, NAIARA GUIMARAES DE CERQUEIRA, GISELLY MARTINELLI FREITAS, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: LISSANDRA ROCHA MORBECK e outros

Advogado(s)
:
LUCAS RIBEIRO DE MELLO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ETAPA (TAF). RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaguaquara contra decisão liminar que suspendeu novo cronograma de Teste de Aptidão Física (TAF) e determinou antecedência mínima de 45 dias úteis para a prova. O ente público alega exercício da autotutela após recomendação do Ministério Público, visando sanar vício de isonomia no certame original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a Administração pode anular etapa de concurso público e impor novo cronograma com apenas quatro dias de antecedência, sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa das candidatas afetadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconstituição sumária da etapa anterior e a fixação de nova data para o teste físico com intervalo de apenas quatro dias entre a decisão e a prova violam os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança. A manutenção da decisão de origem é medida que se impõe para garantir a previsibilidade e a isonomia do certame.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8002113-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como agravada LISSANDRA ROCHA MORBECK e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)